Tribunal: TJES
Processo: 5003686-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003686-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METODO TRIBUTARIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003686-81.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MÉTODO TRIBUTÁRIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Pois bem.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais, o que v. acórdão embargado é omisso por não se pronunciar (1) quanto ao afastamento da presunção de veracidade da CDA em decorrência das peculiaridades da causa; (2) quanto ao fato de que o Embargado não pode se beneficiar da própria torpeza; (3) quanto à distribuição do ônus da prova; (4) quanto à preclusão consumativa relacionada com a data de inadimplência; (5) quanto à existência de bens suficientes para o pagamento; (6) quanto às peculiaridades da causa pela má-fé da devedora Granlima; (7) quanto à divergência com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a Embargante, a pretexto de omissão, visa rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento por si interposto.

Conforme já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide
” (embargos de declaração no agravo interno na execução em mandado de segurança nº 4151/DF, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

No caso, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar as razões recursais, afastou as teses recursais suscitadas pela ora Embargante, mantendo, ao final, a decisão pela qual o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo fiscal e determinou a expedição da carta de arrematação do bem imóvel leiloado.

Infere-se do v. acórdão embargado que restaram consignadas as razões que subsidiam a legitimidade da CDA exequenda, tendo sido enfrentadas as questões acerca da prescrição, da incidência da Lei Complementar nº 118/2005 e da reserva de bens para o pagamento do débito pela alienante do bem imóvel leiloado, razão pela qual inexiste o vício apontado pela Embargante.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003686-81.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MÉTODO TRIBUTÁRIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MÉTODO TRIBUTÁRIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e Embargado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.